Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-18.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1008141-18.2017.8.11.0000
Autora: J. F. DORILEO & CIA LTDA
Requerida: REFRIGERANTES DO NOROESTE PARTICIPAÇÕES S. A.
Vistos.
Trata-se de petição id 53171999, onde a parte Autora J. F. DORILEO & CIA LTDA alega que: 1) há nulidade processual nos autos, uma vez que consta no PJE o lançamento de certidão de disponibilização de Diário de Justiça Eletrônico ocorrido na data de 15/07/2020, mas no documento disponibilizado no site do TJMT (DJE n. 10.775), não há qualquer conteúdo relacionado ao presente feito; 2) a certidão lançada erroneamente prejudicou a defesa da Requerente, uma vez que eventual tempestividade recursal findaria em 06/08/2020, mas foi registrado o término do decurso de prazo em 30/07/2020, com prejuízo de 05 (cinco) dias úteis para o prazo recursal final; 3) o feito deve ser “chamado à ordem”, a fim de que seja corrigido o referido equívoco, declarando-se a nulidade dos atos posteriores e restituindo-se o prazo recursal às partes prejudicadas.
É o relatório.
Decido.
Embora a parte Autora tenha postulado pela correção da nulidade apontada, não há qualquer reparo a ser feito nos autos.
Como se comprova pela leitura da Ação Rescisória n. 1008141-18.2017.8.11.0000, em 02/07/2020 houve o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela peticionante, sendo este rejeitado, conforme acórdão id 49480982.
Já na data de 15/07/2020, o sistema PJE, de forma automatizada, fez constar nos autos o seguinte:
Ou seja, constou a disponibilização no DJE em 15/07/2020, mas também constou que o acórdão foi publicado em 09/07/2020.
A lei n. 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seu artigo 4o os critérios a serem seguidos em relação à publicação das decisões judiciais, in verbis:
“Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.
§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.
§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
§ 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.” – destaquei.
Assim, considerando que há a informação de que a decisão foi publicada em 09/07/2020, nos termos da Lei, a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico se deu em 08/07/2020.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se que a decisão relacionada ao julgamento dos Embargos de Declaração foi publicada no DJE n. 10.770, disponibilizado exatamente na data de 08/07/2020, cumprindo estritamente os ditames da Lei n. 11.419/06, conforme print abaixo:
Ou seja, a disponibilização e publicação foram realizadas na forma da Lei, inexistindo qualquer prejuízo para a parte Peticionante, uma vez que houve a divulgação no Diário da Justiça Eletrônico em 08/07/2020.
Dessa feita, ante a inexistência de nulidade nos autos, INDEFIRO o pedido realizado na petição id 53171999.
Aguarde-se o decurso do prazo consignado para a parte realizar o pagamento da complementação do depósito prévio e das custas processuais, nos termos do acórdão id 8826585, sob pena de indeferimento da inicial.
Intimem-se. Cumpra-se
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi